Tribunal: TJMT
Processo: 1038615-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038615-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Corretagem, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (AGRAVANTE), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 07.537.508/0001-72 (AGRAVANTE), DANIELA CRISTINA CERQUEIRA - CPF: 232.260.078-40 (AGRAVADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento anterior, ao fundamento de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, c/c art. 932, III, do CPC. As recorrentes alegam que efetuaram o preparo dentro do prazo legal, que o sistema do TJMT indicou vencimento posterior, e que eventual erro do sistema configuraria justa causa. Pleiteiam a reforma da decisão para processamento do recurso original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva deserção, em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo e do descumprimento da determinação para recolhimento em dobro, bem como se eventual erro na emissão de guia pelo sistema processual eletrônico constitui justa causa apta a afastar a penalidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contagem do prazo de 48 horas para comprovação do preparo, prevista na Lei Estadual no 11.077/2020 e na Resolução TJMT/OE no 02/2021, inicia-se a partir da distribuição do recurso, sendo irrelevante a data de vencimento indicada na guia gerada pelo sistema eletrônico.

4.
A ausência de comprovação do preparo no prazo legal impõe ao relator o dever de intimar a parte para recolhimento em dobro, nos termos do
art
. 1.007, §4o, do CPC.

5.
Intimada para suprir o vício, a parte recolheu apenas o valor simples, não atendendo à determinação judicial nem à exigência legal expressa, o que configura deserção do Agravo de Instrumento.

6. O
descumprimento da ordem de recolhimento em dobro constitui causa objetiva de inadmissibilidade do recurso, não sendo afastada por supostos erros na emissão da guia.

7.
A alegação de justa causa somente se sustenta quando demonstrado que o vício decorreu de fato impeditivo da prática do ato processual, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo de 48 horas para comprovação do preparo no Agravo de Instrumento é contado a partir da distribuição, independentemente da data indicada na guia bancária.

O descumprimento da determinação judicial para recolhimento em dobro do preparo configura deserção, nos termos do
art
. 1.007, §4o, do CPC.

Alegações de erro do sistema eletrônico não afastam a penalidade de deserção quando não impedem a prática do ato processual.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.007, §4o, 932, III, e 223; Lei Estadual no 11.077/2020; Resolução TJMT/OE no 02/2021; RITJMT, art. 134-A, §1o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO REGIMENTAL
no
1038615-88.2025.8.11.0000
.

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
e
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

X
DANIELA CRISTINA CERQUEIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA.
e
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
contra a decisão monocrática de Id. 327830895,
que
não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, ao fundamento de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil.

No presente Agravo Interno (
Id. 335298384
), as recorrentes sustentam, em síntese, que

teriam realizado o preparo dentro do prazo legal;

que a guia emitida pelo próprio sistema do TJMT indicou vencimento para 03/11/2025; que a contagem em horas prevista na Resolução 03/2018 TP/TJMT contrariaria o CPC;

que eventual “erro do sistema” configuraria justa causa para afastar a deserção
.

Ao final, requerem a reforma da decisão monocrática para determinar o processamento do Agravo de Instrumento.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Como relatado, o presente Agravo Interno se insurge contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de comprovação do preparo no prazo legal e descumprimento da determinação para recolhimento em dobro, consoante art. 1.007, §4o, do CPC.

Passo à análise.

O Agravo de Instrumento foi interposto em 31/10/2025, às 16h49 (Id. 326053889). Nos termos da Lei Estadual no 11.077/2020 e da Resolução TJMT/OE no 02/2021, que alterou o art. 46 da Resolução 03/2018 TP/TJMT, a parte recorrente deveria comprovar o preparo em até 48 horas após a distribuição, sob pena de aplicação do art. 1.007, §4o, do CPC.

Conforme registrado no despacho Id. 326238878,
o preparo não foi comprovado até
às 16h49
do dia 02.11.2025
,
ou seja, não respeitou o prazo de48 (quarenta e oito) horas após a distribuição
.

A argumentação das agravantes, no sentido de que a guia emitida pelo sistema indicava vencimento para 03/11/2025, não afasta a exigência processual de comprovação dentro do prazo legal, sendo pacífico que o vencimento bancário não substitui o prazo processual.

Superado o prazo de 48 horas, o art. 1.007, §4o, do CPC impõe ao relator o dever de intimar a parte para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção.

Foi exatamente o que ocorreu.

A intimação consta do Id. 326238878, e concedeu prazo de 5 dias para o recolhimento.

Entretanto, conforme a certidão Id. 327578388, as recorrentes pagaram apenas o valor simples,
conforme
Id. 326997876
.

Desse modo, não cumpriram a determinação judicial e não observaram o comando legal expresso, o que, por si só, aperfeiçoa a deserção.

A
demais, a
tese de justa causa (art. 223, CPC) não se sustenta.
Ainda
que se admitisse
,
apenas em hipótese
,
que o sistema teria gerado datas que pudessem causar dúvida, tal fato não impede a prática do ato processual. Mais relevante
,
não afasta a obrigação posterior e autônoma de recolher o preparo em dobro, após a intimação.

A justa causa somente se caracterizaria se o suposto erro do sistema impedisse a prática do ato, o que não ocorreu.

Assim, não há como afastar a deserção
, pois
o preparo não foi comprovado no prazo de 48 horas;

a parte agravante foi regularmente intimada para recolher o preparo em dobro;

cumpriu a determinação apenas parcialmente, recolhendo o valor simples;

a legislação aplicável (art. 1.007, §4o, CPC) impõe, nesse caso, o reconhecimento da deserção.

A decisão agravada, portanto, deve ser mantida integralmente.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026